Tribunal: TJSP
Processo: 1004190-60.2023.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Atraso na Entrega do Imóvel
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE. RETENÇÃO DE CHAVES. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização proposta por Taynara Camila Ribeiro Christovam contra SZN 04 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, julgada parcialmente procedente. A ré apelou, alegando erro na aplicação da teoria do adimplemento substancial, pois a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE. RETENÇÃO DE CHAVES. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização proposta por Taynara Camila Ribeiro Christovam contra SZN 04 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda, julgada parcialmente procedente. A ré apelou, alegando erro na aplicação da teoria do adimplemento substancial, pois a inadimplência da autora seria significativa, justificando a retenção das chaves do imóvel. A ré também contestou a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir (i) se a inadimplência da autora justifica a retenção das chaves do imóvel e (ii) se a condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos morais é devida.
III. Razões de Decidir
3. A retenção das chaves não se justifica, pois a maior parte do valor do imóvel foi quitada, restando saldo residual inferior a 10%.
4. A condenação por lucros cessantes e danos morais é mantida, pois a retenção das chaves foi considerada abusiva.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A retenção das chaves é abusiva quando a maior parte do preço do imóvel foi paga. 2. A condenação por danos morais e lucros cessantes é justificada em caso de abuso de direito.